Tribunal: TJPA
Processo: 0811153-69.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811153-69.2019.8.14.0000
PACIENTE: LEANDRO NASCIMENTO DE MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR –
PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO
– PLEITO DE READEQUAÇÃO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA INACOLHIDA – ALTERAÇÃO DE REGIME DIZ RESPEITO DIRETAMENTE À LIBERDADE AMBULATORIAL DO PACIENTE – PACIENTE REINCIDENTE E QUE JÁ ESTEVE FORAGIDO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. PRELIMINAR MINISTERIAL INACOLHIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1
. Preliminarmente, levanta a Douta Procuradoria a preliminar de não conhecimento da presente via, por inadequação da via escolhida, ou seja, sob a alegação de que o presente
writ
está sendo manejado como sucedâneo recursal.

Entende-se que a presente preliminar não merece acolhimento, uma vez que a pretensão deduzida no presente
writ
diz respeito diretamente à liberdade ambulatorial do paciente, ao referir-se ao regime inicial de cumprimento de pena, ou seja, a forma corpórea que irá responder por sua condenação.

Conhece-se, pois, da impetração.

2
. Fora imposta ao paciente, a reprimenda corporal de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, o que, nos termos do
art. 33, §2º, b, do CPB
, a princípio, o faria cumprir pena no regime semiaberto.

Da análise da transcrição do motivado pelo Juízo, constatou-se que houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao se impor o regime mais gravoso, qual seja, o fechado, na vertente, em razão da reincidência e em função de já ter sido foragido do sistema penal.

Assim, tem-se que o regime fechado é o mais adequado às peculiaridades do caso.

PRELIMINAR MINISTERIAL INACOLHIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
CONHECER DA PRESENTE ORDEM

E

DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
com pedido de liminar.

Paciente: Leandro Nascimento de Miranda.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo.

Processo nº:
0811153-69.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
, em favor de
LEANDRO NASCIMENTO DE MIRANDA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA
.

Afirma a impetrante que a parte fora condenada em primeira instância à 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado, pelos delitos insertos nos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003.

Alega, fixação do regime inicial mais gravoso que o devido, qual seja, o aberto.

Requer a concessão de medida liminar para conduzir o paciente ao regime aberto. No mérito, pugna-se pela concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar eventualmente concedida.

Autos distribuídos sob a relatoria dos Desembargadores Leonam Cruz e Nazaré Gouveia, contudo, em razão dos seus afastamentos funcionais, coube a mim relatá-los.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, indeferi a medida liminar e requisitei informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou em 09/01/2020 nos seguintes termos (2620020):

“
Excelência, compulsando os autos, o Ilustre Representante do Ministério Público do Estado do Pará, ofereceu denúncia em desfavor do Sr.
Leandro Nascimento

de Miranda,
devidamente qualificado nos presentes autos, dando como incurso a sanção prevista no arts. 14 e 15 da Lei n.º 10.826/2003. Na inicial acusatória, em síntese, aduziu que no dia 23/11/2017, por volta de 23:30h, na Rua Rodrigues Gouveia s/n, bairro novo, Concórdia do Pará, o denunciado estava portando uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 20, com capacidade para 06 tiros, municiada com 02 cartuchos calibre 20, sendo 01 deflagrado. A Polícia Militar foi aciona para conter o denunciado, que estava ameaçando os familiares com arma de fogo, sendo que efetuou disparos e travou luta corporal com seu enteado Iracildo Conceição Gomes. Segundo consta na aludida peça, o denunciado confirmou a autoria delitiva.

A Denúncia foi recebida em 01/02/2018.

O réu foi devidamente citado em 16/02/2018, tomando conhecimento do teor da denúncia.

Em 14/05/2018, foi nomeado Defensor Público para defesa do denunciado.

Em 04/06/2018, foi juntado Laudo de Balística.

A Defesa pediu a revogação da prisão preventiva e a decretação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Por não vislumbrar qualquer alteração das circunstâncias que justificaram a sua prisão, não sendo caso de absolvição sumária e/ou causas de excludente de ilicitude e culpabilidade, em 13/09/2018, foi designada audiência de instrução e julgamento.

Termo de audiência de 24/10/2018, presente as testemunhas que foram ouvidas e ausente o denunciado, uma vez que estava foragido do Sistema Prisional, sendo decretada a revelia do acusado.

Em 08/11/2018, o Ministério Público apresentou alegações finais, sob a forma de memoriais escritos.

Em 22/02/2019, a Defensoria Pública apresentou alegações finais, sob a forma de memoriais escritos.

Em 18/03/2019, o acusado foi condenado nas penas dos arts. 14 e 15 da Lei n.º 10.826/2003, por porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, que somadas totalizaram a pena de 5(cinco) anos e 6(seis) meses de reclusão e 40(quarenta) dias/multa. O cumprimento inicial da pena em regime fechado (art.33 §3º do CPB), uma vez que reincidente o condenado, além de estar foragido do Sistema Penal.

Em 24/01/2019, certificou-se a recaptura do réu.

Certidão de intimação no dia 08/10/2019, onde o réu ficou ciente do inteiro teor da sentença
”.

Em manifestação, a Procuradoria se pronunciou, preliminarmente, pelo não conhecimento da ordem, e, no mérito, por sua denegação.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

requerendo a reforma do regime inicial de cumprimento de pena imposto, qual seja, do fechado para o semiaberto.

Preliminarmente, levanta a Douta Procuradoria a preliminar de não conhecimento da presente via, por inadequação da via escolhida, ou seja, sob a alegação de que o presente
writ
está sendo manejado como sucedâneo recursal.

Entendo que a presente preliminar não merece acolhimento, uma vez que a pretensão deduzida no presente
writ
diz respeito diretamente à liberdade ambulatorial do paciente, ao referir-se ao regime inicial de cumprimento de pena, ou seja, a forma corpórea que irá responder por sua condenação.

Assim, inacolhe-se a preliminar ministerial e se conhece da presente ordem.

Fora imposta ao paciente, a reprimenda corporal de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, o que, nos termos do
art. 33, §2º, b, do CPB
, a princípio, o faria cumprir pena no regime semiaberto.

Todavia, fixou o Juízo o regime mais gravoso, consoante a seguinte fundamentação:

“A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, na conformidade do que determina o art.33, parágrafo terceiro do CPB, pois o réu é reincidente e demonstra que o regime mais brando não é suficiente para mantê-lo encarcerado cumprido a pena, já que é foragido do sistema penitenciário.”

Como se pode verificar, houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao se impor o regime mais gravoso, qual seja, o fechado, na vertente, em razão da reincidência e em função de já ter sido foragido do sistema penal.

Assim, tem-se que o regime fechado é o mais adequado às peculiaridades do caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – TRÁFICO DE DROGAS – PACIENTE QUE FICOU FORAGIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À LIBERDADE – GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA – RÉU CONDENADO AO REGIME FECHADO – ORDEM DENEGADA.

(TJ-SP - HC: 21708032120198260000 SP 2170803-21.2019.8.26.0000, Relator: Euvaldo Chaib, Data de Julgamento: 10/09/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/09/2019)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Paciente condenado às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da lei 11.343/06. Alegação de ilegalidade da r. sentença que negou à paciente o direito de recorrer em liberdade. Prisão que perdurou durante toda a instrução processual. Desnecessidade de exaustiva fundamentação. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

(TJ-SP - HC: 22043903420198260000 SP 2204390-34.2019.8.26.0000, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 07/10/2019, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/10/2019)

Assim, ante a inexistência de qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, deve ser denegada a presente ordem.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima apresentados,
INACOLHO A PRELIMINAR MINISTERIAL SUSCITADA PELA DOUTA PROCURADORIA
e
CONHEÇO DA PRESENTE ORDEM,

DENEGANDO-A
, nos termos exarados na fundamentação.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 04/02/2020